Tribunal: TJMMG
Processo: 0001584-82.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Processo n. 0001584-82.2017.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Publicação: 02/03/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE - DOLO DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Allan Costa Lages e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sd. PM Allan Costa Lages em face da condenação que lhe foi imposta pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática do crime previsto no art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar. O militar foi denunciado pelo Ministério Público estadual pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da denúncia de fls. 1A//1Av: [...] Em 24 de setembro de 2017, no município de Santana do Riacho/MG, por volta das 14hrs20min, o denunciado desobedeceu a ordem legal de autoridade militar. Na data e local supramencionados, inconformado com o valor cobrado para a entrada em um camping que dá acesso à Cachoeira Taverna, o denunciado pulou a cerca que divide a propriedade, entrando no local sem autorização. Sendo assim, o proprietário Sr. Nivaldo advertiu o denunciado acerca da necessidade de efetuar o pagamento para permanecer no local. Todavia, o denunciado identificou-se como policial militar e não se retirou da propriedade. Diante de tal insistência, a polícia foi acionada, comparecendo o ofendido 3º Sgt PM Denis Renato Machado e o Cb PM Marco Túlio. No momento em que foi abordado pela guarnição, o denunciado se identificou verbalmente como policial militar, contudo, não apresentou documento de identidade funcional. Dessa forma, o ofendido determinou, por várias vezes, que o denunciado o acompanhasse até a viatura policial para que seus dados funcionais fossem confirmados.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Entretanto, o denunciado recusou-se reiteradamente, o que fez com que o ofendido emitisse ordem legal para que ele o acompanhasse. Mesmo assim, o denunciado insistiu em desobedecer, fazendo com que o ofendido emitisse voz de prisão pelo crime de desobediência. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 301 (desobediência), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] A denúncia foi instruída com o auto de prisão em flagrante delito, de Portaria n. 116.945/2017 - 35º BPM, e foi recebida no dia 20 de outubro de 2017 (fl. 61). Os depoimentos do ofendido e da testemunha militar arrolada pelo Ministério Público foram colhidos por meio de gravação eletrônica (áudio e vídeo - mídia anexa). O depoimento da testemunha civil arrolada na denúncia foi prestado no Juízo da Vara Única da Comarca de Jaboticatubas/MG (Carta Precatória Processo n. 0000751-52.2018.8.13.0346) - fl. 109. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa e o interrogatório do réu foram colhidos por meio de gravação eletrônica (áudio e vídeo - mídia anexa). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu. A Defesa do réu pugnou pela designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal, pela juntada de documentos (fl. 146). Após a manifestação do Parquet (fl. 156), os pedidos formulados pela Defesa foram indeferidos (fl.157). Determinada a abertura de vistas para os fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário. Na sessão de julgamento, o Ministério Público e a defesa pugnaram pela absolvição do réu. Terminada a fase de instrução, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 301 do Código Penal Militar (CPM), aplicando-lhe a pena mínima, 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis. A sentença (fls. 185/190) foi lida em sessão realizada no dia 06 de maio de 2019 (fl. 192). Na ocasião, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação, sendo-lhe aberta vista dos autos para a apresentação das razões recursais. Nas razões do recurso de apelação, às fls. 201/219, a Defesa do Sd. PM Allan Costa Lages pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Segundo a Defesa, a ordem proferida pela autoridade militar foi para que o apelante se retirasse do local por ter invadido propriedade privada, e não por estar desobedecendo à ordem deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ir até a viatura, conforme prova constante dos autos. Disse, ainda, que o fato que gerou a ocorrência tratava-se de uma relação de consumo, e não de um ilícito, motivo pelo qual a ordem de condução para delegacia seria ilegal. Assim, concluiu que o apelante não agiu com dolo de desobediência a ordem legal de autoridade militar, mas apenas com a intenção de resguardar seus direitos individuais, como particular, de maneira moderada e proporcional. O Ministério Público atuante na primeira instância apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais defendeu a manutenção da condenação (fls. 223/224v). O ilustre Procurador de Justiça apresentou parecer pugnando pelo desprovimento do recurso, de forma que seja mantida a decisão recorrida (fls. 231/233). É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Em que pesem as alegações da Defesa, verifica-se que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de desobediência descrito na exordial acusatória, conforme se infere das declarações do ofendido e dos depoimentos prestados pelas testemunhas. O ofendido, Sgt PM Denis Renato Machado, na fase extrajudicial, narrou que, no dia dos fatos, o apelante deixou de cumprir ordem emanada por ele, negando-se a acompanhá-lo até a viatura da polícia, para identificação. Veja-se: [...] foi acionado pela Sra Iolanda da Silva Rosa Miguel Domingos, proprietária de uma área de Camping denominada Cachoeira da Caverna, alegando que um indivíduo teria invadido a propriedade e que este indivíduo estaria armado; que ao chegar ao local realizou contato com o Sr. Nivaldo; que este alegou que teria visualizado um indivíduo saltando a cerca da propriedade na companhia de uma mulher; que o Sr. Nivaldo teria abordado o conduzido informando-o de uma taxa que deveria ser paga para permanência na área de Camping; que o conduzido teria se negado a arcar com a devida taxa e que teria alegado que sairia do local mesmo chamando a polícia; que em ato contínuo teria levantado a camisa dizendo ser policial; que neste momento, segundo relato repassado pelo Sr Nivaldo Lúcio para a guarnição do condutor, teria avistado uma arma de fogo na cintura do conduzido; que diante das informações o Sr Nivaldo Lúcio Domingos da Silva, deslocou com a guarnição até a presença do conduzido; que ao ser abordado disse ser policial militar se identificando como Sd PM Allan do 40º BPM; disse ainda que não estaria armado e que não estava portando a sua identificação militar; que como não foi apresentado nenhuma identificação formal, inicialmente solicitou que o conduzido o acompanhasse até a viatura policial para confirmações dos dados de identificação, uma vez que o local não possuía meios de comunicação viaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 telefone e a guarnição não possuía rádio de transmissão-HT; que neste momento o conduzido se negou a acompanhar a guarnição, que diante da negativa, deu uma ordem legal para que conduzido o acompanhasse até a viatura policial para ser devidamente identificado via CICOP; que neste momento o conduzido disse que só sairia daquele local se fosse preso; que por várias vezes o condutor insistiu na ordem de que o conduzido o acompanhasse; que devido a insistência na negativa por parte do conduzido, foi necessário dar voz de prisão em flagrante pelo crime militar de desobediência a ordem legal de autoridade militar; que logo em seguida o conduzido teria dito: “estou preso? então se estou preso agora vou.” que o conduzido pediu para calçar o tênis antes do deslocamento e no momento em que retirava seu pertence na mochila localizou a sua identidade militar e entregou ao condutor; que ao chegar próximo a viatura o conduzido foi novamente indagado pelo Cb PM Paiva se estaria armado, momento em que o conduzido novamente abriu a mochila e entregou uma Pistola Imbel .40, nr de série EKA18884, sem o carregador; que deslocou para o Pelotão da Serra do Cipó para o registro do fato dando ciência imediata ao CPU do 35º BPM de todo ocorrido; que ao chegar no 4º Pelotão/150ª Cia PM - Serra do Cipó, foi determinado pelo CPU que deslocasse com o conduzido para a Sede do 35º BPM para que fosse confeccionado o Auto de Prisão em Flagrante do conduzido SD PM Allan Costa Lages; que no momento em que determinou ao conduzido que entrasse na viatura policial, este negou-se totalmente alegando que iria deslocar em seu veículo particular; que por diversas vezes deu ordem legal ao conduzido para que adentrasse na viatura para iniciar o deslocamento para a sede do 35º BPM, entretanto o conduzido alegou que somente iria deslocar depois do retorno do contato telefônico do seu respectivo Comandante; que repassou ao CPU do 35º BPM a negativa do conduzido em obedecer a ordem; que o CPU novamente determinou que o conduzido deslocasse na viatura policial; que após muita parlamentação, o conduzido resolveu adentrar na viatura policial, sendo conduzido até a sede do 35º BPM [...] - fls. 17/19. A vítima, Sgt PM Denis Renato Machado, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados na denúncia e relatou que o apelante, inicialmente, disse que não estava portando a carteira de identificação funcional, razão pela qual determinou que ele o acompanhasse até a viatura policial. Afirmou que determinou, por várias vezes, que o apelante o acompanhasse até a viatura policial, para poder identificá-lo, não sendo obedecido, tendo ele (apelante) asseverado que apenas sairia do local preso. Ressaltou que, em momento algum, determinou que o apelante realizasse o pagamento da taxa de visitação para permanecer no local, tendo apenas determinado que ele o acompanhasse até a viatura policial. Destacou que o apelante somente apresentou a identidade funcional após ter sido determinada a sua prisão, no momento em que foi pegar o tênis para sair do local. O ofendido, inclusive, afirmou que se sentiu afrontado com a conduta do apelante e que este apresentava uma postura de deboche para com os militares. Além disso, deixou bem claro que a prisão do apelante se deu em virtude de ele ter desobedecido a ordem emanada e, não, em razão de não terTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 realizado o pagamento para permanecer no camping (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). A corroborar as declarações da vítima, tem-se o depoimento do Cb PM Marco Túlio Paiva de Castro Nascimento, que também estava presente no momento da ocorrência, o qual narrou os fatos, na fase administrativa, da seguinte forma: [...] que foram acionados pela Sra Iolanda Proprietária de uma área de Camping na Serra do Cipó dizendo que um indivíduo teria adentrado sem autorização na sua propriedade e que este estaria armado; que ao chegar no local foi feito contato com o Sr. Nivaldo, filho da Sra Iolanda, que disse a guarnição que o conduzido teria chegado ao local em sua motocicleta e perguntado o valor da entrada no camping que da acesso à cachoeira da caverna; que segundo o Sr. Nivaldo, o conduzido teria achado o valor cobrado alto; que o conduzido teria então deixado sua motocicleta próximo a entrada do camping e teria resolvido pular a cerca da propriedade; que o Sr. Nivaldo foi atrás do conduzido dizendo que ele não poderia entrar sem pagar e que estaria invadindo a propriedade; que neste momento, segundo relato do Sr. Nivaldo, o conduzido teria levantado a sua camisa mostrando uma arma e dizendo que era policial; que teria dito ainda que não pagaria a taxa pois o local seria de acesso público; que logo em seguida o Sr. Nivaldo acompanhou a guarnição até a presença do conduzido; que ao chegar ao local o depoente solicitou ao conduzido a sua carteira de identificação; que neste momento o conduzido alegou verbalmente que seria policial militar, entretanto não apresentou sua identidade funcional; disse ainda que não estaria armado; que diante disso solicitaram que o conduzido acompanhasse a guarnição até a viatura para que fosse devidamente identificado com a confirmação dos seus dados via rede de rádio - CICOP; que neste momento o conduzido se negou a acompanhar os integrantes da guarnição; que diante da negativa, Sr 3º Sgt PM Denis deu uma ordem legal para que o conduzido acompanhasse a guarnição até a viatura policial para ser devidamente identificado; que o conduzido se negou a obedecer a ordem dizendo que não estava cometendo crime algum; que por diversas vezes insistiram na ordem, entretanto o conduzido alegou que somente sairia daquele local se fosse na condição de preso; que neste momento o 3º Sgt PM Denis deu voz de prisão em flagrante ao conduzido SD PM Allan Costa Lages; que após a voz de prisão o conduzido pediu para pegar um tênis na mochila; que enquanto pegava seus pertences na mochila, encontrou e entregou sua identidade funcional ao 3º Sgt PM Denis; que o conduzido acompanhou a guarnição até a viatura policial e ao chegar lá o depoente novamente questionou ao conduzido se este estaria armado, momento em que o conduzido disse a guarnição que sua arma estaria na mochila; que logo em seguida o conduzido entregou uma pistola imbel .40 aberta e sem o carregador; que iniciaram o deslocamento até o 4º Pelotão da 150ª Cia PM e no caminho o 3º Sgt Denis anunciou o ocorrido para o CPU do 35º BPM; que ao chegar ao local o CPU determinou que deslocasse com as partes até a sede do 35º BPM, pois seria ratificado o flagrante pelo Cmt da Unidade; que o Sgt Denis deu várias ordens para o Conduzido adentrar na viatura para ser encaminhado até a sede do 35º BPM, entretanto este se negou a entrar na viatura policial dizendo que iria por meios próprios; disse ainda que somente o faria após oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 retorno telefônico de seu chefe direto; que após muita parlamentação dos integrantes da guarnição e após visualizar o conduzido conversar com alguém no telefone, este adentrou na viatura policial; perguntado respondeu que a testemunha Sr Nivaldo Lucio Domingos da Silva acompanhou toda a ocorrência policial, inclusive toda a conversa do Conduzido com os integrantes da guarnição [...] - fls. 20/22. Em juízo, o Cb PM Marco Túlio Paiva de Castro Nascimento afirmou que o apelante desobedeceu a ordem emanada pelo Sgt PM Denis Renato Machado. Relatou que o Sargento determinou que o apelante o acompanhasse até a viatura, para identificação, tendo o apelante se recusado e afirmado que somente iria se fosse preso. Ressaltou que a prisão se deu em razão de o apelante ter desobedecido a ordem proferida pelo Sgt PM Denis Renato Machado. Ademais, a própria testemunha disse que se sentiu desrespeitada pela postura do apelante, salientando que ele lhe deu um tapinha nas costas e lhe disse: “que é isso seu Cabo, você tá muito nervoso! Exercita sua paciência!” (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Os depoimentos dos policiais militares encontram-se em consonância com o relato da testemunha civil, Nivaldo Lúcio Domingos da Silva, que, na fase policial, disse: [...] com a chegada da viatura apontou o senhor para a guarnição que havia desobedecido as regras para ter acesso ao local; que acompanhou a guarnição até o encontro do senhor, que já se encontrava de trajes de banho; que o Sargento abordou o senhor questionando a forma que ele havia adentrado ao local; que observou o senhor respondendo ao Sargento que era militar mas que não portava a sua identidade funcional, mas que anunciou um número; que o Sargento disse que não teria como ter certeza daquela informação; que presenciou o Sargento questioná-lo se estaria armado e o conduzido teria respondido que não estava armado; que o Sargento solicitou a ele que o acompanhasse até a viatura a fim de conversar e de confirmar sua identidade; que o senhor respondeu ao Sargento, que só sairia daquele local preso; que observou o Sargento solicitá-lo por repetidas vezes que o acompanhasse até a viatura; que o senhor respondeu novamente ao Sargento que só sairia dali preso e além disso dizendo: “está me prendendo, está me prendendo?”: que novamente foi solicitado que o senhor acompanhasse os militares até a viatura; que em um momento viu e ouviu o Sargento dando voz de Prisão em Flagrante ao senhor; que o senhor que estava sendo preso, ao mexer em uma mochila para vestir a roupa e calçar o tênis, pegou uma carteira de identidade e entregou ao sargento; que desse momento em diante percebeu que se tratava de um militar; que posteriormente ao ver que o Sargento verificou que era um militar, retirou-se do local, seguindo em direção a portaria [...] - fl. 23/25. Em juízo, a testemunha civil, Nivaldo Lúcio Domingos da Silva, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial e relatou que o apelante entrou no camping sem realizar o pagamento. Ao falar com o apelante que ele não poderia entrar sem pagar a taxa de visitação, uma vez que a área era privada, ele disse que não poderia ser cobrada a taxaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 e que era policial, mostrando uma arma de fogo. Em razão desses fatos, pediu para a sua genitora chamar a polícia. Com a chegada da polícia ao local, o Sgt PM Denis Renato Machado determinou que o apelante se identificasse, porém ele afirmou que não estava com a sua identificação funcional. Esclareceu que o Sargento determinou, por diversas vezes, que ele fosse até a viatura policial, para se identificar, mas tal ordem não foi obedecida pelo apelante. Asseverou que o apelante somente acompanhou o Sargento quando foi dada ordem de prisão, salientando que ele disse que apenas sairia do local se estivesse preso (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). A testemunha Ten PM Vicente Paulo Fernandes Rodrigues, arrolada pela Defesa e ouvida em juízo, não presenciou os fatos narrados na denúncia (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Por sua vez, o apelante Sd PM Allan Costa Lages, em seu interrogatório, negou ter praticado o delito de desobediência, afirmando que recebeu ordem de prisão em virtude de ter invadido propriedade privada. Acrescentou que não se negou a acompanhar o Sgt PM Denis Renato Machado até a viatura, mas, sim, a sair do local (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Apesar de o recorrente ter negado os fatos narrados na denúncia, as provas colhidas nos autos são claras no sentido de que ele desobedeceu a ordem emanada pelo Sgt PM Denis Renato Machado de acompanhá-lo até a viatura policial, para confirmar a sua identificação funcional, além de ter apresentado uma postura de deboche para com os policiais, conforme visto nos depoimentos transcritos acima. Registra-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, o apelante somente apresentou a sua identificação funcional quando o Sgt PM Denis Renato Machado já lhe havia dado voz de prisão, ou seja, quando o crime de desobediência já se havia consumado. A versão sustentada pelo apelante de que sua prisão se deu em razão de ter invadido propriedade privada não restou comprovada nos autos, tendo em vista que os depoimentos colhidos na fase policial e sob o crivo do contraditório confirmam que a prisão ocorreu em virtude de o apelante não obedecer a ordem legal emanada por autoridade militar. Desse modo, estando devidamente demonstrado o dolo na conduta do apelante, consistente na vontade livre e consciente de não acatar a ordem emanada pelo Sgt PM Denis Renato Machado, incabível é o acolhimento do pedido de absolvição. Salienta-se, ainda, que a gravação feita pelo apelante de parte da conversa realizada com o Sgt PM Denis Renato Machado no dia dos fatos (mídia de fl. 182) fortalece ainda mais o convencimento de que o édito condenatório proferido pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) deve ser mantido. Quanto à fixação da pena, não há reparos a serem efetuados de ofício por este Relator, uma vez que fixada no mínimo legal, isto é, em 1 (um) mês de detenção.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Preserva-se a fixação do regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar. Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantida, na íntegra, a r. sentença. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato